Tribunal: TJMT
Processo: 1037141-82.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037141-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Ausência de Fundamentação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), WALISSON APARECIDO PEDRO - CPF: 071.091.751-11 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 810.161.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MATEUS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 060.027.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 099.293.153-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 916.733.801-15 (VÍTIMA), JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 045.968.351-95 (VÍTIMA), JOSE DOS SANTOS - CPF: 604.546.361-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de extorsão majorada;
(ii)
paciente e outros dois acusados teriam constrangido duas pessoas idosas com o objetivo de obter vantagem indevida;
(iii)
acusados teriam se utilizado arma de fogo para constranger a vítima a transferir quantia vultuosa;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado, pois o paciente, em concurso de agentes, teria invadido a residência do ofendido e, mediante porte de arma de fogo, constrangido a transferir quantia vultuosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Walisson Aparecido Pedro
para garantir a ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática de dois delitos de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 324202889).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 324671410).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 325536372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 21/abril/2025, o paciente e outros dois acusados foram à residência da vítima Junior Silva Santos com o objetivo de exigir o recebimento de valores. Consta que, após invadirem a casa, depararam-se apenas com os pais de Junior, idosos de 68 e 75 anos, e começaram a vasculhar o local com o objetivo de obter vantagem econômica.

No dia seguinte, o paciente e os acusados foram novamente atrás do ofendido Junior e lograram êxito em encontrá-lo na casa de um amigo.

Na oportunidade, a vítima teria sido constrangida a transferir vantagem econômica consistente em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mediante grave ameaça exercida pelo suposto porte de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada durante as circunstâncias criminosas e prendeu em flagrante o paciente e os corréus.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva.

“[...] No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado (a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida [...]

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará (ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s) [...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE) [...]”

Posteriormente, em 08/outubro/2025, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva em razão da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em concurso de agentes, teria invadido a residência do ofendido e, mediante porte de arma de fogo, constrangido a transferir quantia vultuosa.

Aliado a isso, a notícia de que, no dia anterior, o paciente teria constrangido duas pessoas idosas com o objetivo de obter vantagem indevida demonstra a especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Walisson Aparecido Pedro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025